Tribunal: STF
Processo: ARE 1559418
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Prescrição e termo inicial da correção monetária já decididos na fase de conhecimento. Alegações de nulidade, ausência de fundamentação e violação a princípios constitucionais. Ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em sede de cumprimento de sentença, afastou alegações de prescrição e nulidades processuais, reconhecendo a exigibilidade do título judicial transitado em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cumprimento de sentença, seria possível rediscutir a ocorrência de prescrição e o termo inicial da correção monetária, apesar do trânsito em julgado da decisão que já apreciara tais pontos. 



    III. Razões de decidir



    3.  A matéria relativa à prescrição e ao termo inicial da correção monetária foi expressamente examinada na fase de conhecimento e está acobertada pela coisa julgada, de modo que não pode ser rediscutida em sede de execução. Eventual inconformismo quanto ao mérito do julgado somente poderia ser veiculado por ação rescisória, e não em cumprimento de sentença.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Temas 660 e 339 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.477.174 AgR.